Tribunal: STF
Processo: RE 84381
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-06-04
Data de publicação: 1976-06-04

Ementa:
MANDATO DE VEREADORES. SUA REMUNERAÇÃO SOB O REGIME DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1.967. GRATUIDADE DO EXERCÍCIO DO MANDATO RELATIVAMENTE
A VEREADORES DOS MUNICÍPIOS COM POPULAÇÃO INFERIOR A CEM MIL
HABITANTES, APARTIR DA VIGENCIA DO ART.16,@ 2, DESSA CARTA POLITICA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.